Tribunal: TJMT
Processo: 1000065-75.2019.8.11.0051
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000065-75.2019.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RIC COMERCIO ATACADISTA DE ALGODAO LTDA - EPP - CNPJ: 08.940.753/0001-99 (APELANTE), GABRIEL LORENZZATTO - CPF: 078.386.379-96 (ADVOGADO), KARSTEN S.A. - CNPJ: 82.640.558/0001-04 (APELADO), PEDRO FELIPE MANZKE CONEGLIAN - CPF: 062.548.089-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
Ação de RESSARCIMENTO
DE DANOS – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – PRELIMINAR REJEITADA – CRÉDITO DISCUTIDO NESTES AUTOS QUE JÁ ESTARIA SUBMETIDO AO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA RÉ – INDEMONSTRADO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO “NON BIS IN IDEM” – INOCORRÊNCIA -
INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL -
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I –

Ainda que as razões recursais sejam genéricas e singelas, reiterando, na verdade, a tese de ação ou de defesa, tal fato, não impõe necessariamente a inadmissibilidade do recurso, sendo bastante que se evidencie o inconformismo com os fundamentos da sentença, como no caso dos autos.

II -
Embora a ré, ora apelante, insista que o crédito discutido nestes autos já se encontra submetido ao processo de sua recuperação judicial, extrai-se que tal tese não passa de mera alegação, haja vista que desprovida de qualquer força probatória.

III -

Conquanto o furto da carga de algodão tenha ocorrido em data anterior ao deferimento do seu pedido de recuperação judicial, o processamento da presente ação não viola o princípio do
“non bis in idem”,
uma vez que se trata de processo de conhecimento no qual somente objetivava discutir a existência ou não do direito perseguido pela autora, ora apelada, cujo crédito apontado na exordial, por não ter sido impugnado pela ré, ora apelante, tornou-se incontroverso.

IV -
Não fosse suficiente, refutando de vez qualquer irresignação da ré, ora apelante, é pacífica a orientação jurisprudencial no sentido de que, em demandas como a presente que envolvem quantia ilíquida, cuja obrigação é proveniente de fato anterior ao deferimento do pedido de recuperação judicial, a ação de conhecimento prossegue perante o juízo na qual foi proposta, e, ao final, reconhecido o crédito, este deverá ser habilitado no quadro geral de credores da empresa em recuperação judicial.

V -

Tendo em conta que a autora, ora apelada, comprovou o fato
constitutivo do seu direito, competia à ré, ora apelante, demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, o que não fez, conforme preceitua o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
RIC COMÉRCIO ATACADISTA DE ALGODÃO LTDA – EPP.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Campo Verde, que, nos autos da Ação de Ressarcimento de Danos de nº 1000065-75.2019.8.11.0051, ajuizada por
KARSTEN S.A.
, julgou procedente o pedido formulado na petição inicial para:

i) condenar a ré ao pagamento da quantia de R$ 155.385,18 (cento e cinquenta e cinco mil, trezentos e oitenta e cinco reais e dezoito centavos), acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC, desde o efetivo desembolso;

ii) condenar a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, §2º, incisos I a IV, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 76441957), a ré, ora apelante, narra que, conforme mencionado em sede de contestação, reconhece sua obrigação de pagar o valor referente à carga de algodão, adquirida pela autora, ora apelada, furtada em 16.4.2016.

Narrado esse fato, sustenta que, como o furto da carga de algodão ocorreu no ano de 2016, ou seja, em data anterior ao seu processo de recuperação judicial, iniciado em 2018, a presente ação deve extinta sem resolução do mérito, uma vez que o crédito discutido nestes autos já se encontra submetido ao processo de sua recuperação judicial.

Subsidiariamente, defende a suspensão da ação e que termo inicial dos juros de mora e da correção monetária seja a partir da sentença.

Ao final, pleiteia o provimento do apelo e a reforma da sentença recorrida.

Em suas contrarrazões (id. 76441961), a autora, ora apelada, preliminarmente, aponta a
ausência de dialeticidade recursal da ré, ora apelante, eis que suas razões recursais não atacam especificamente a fundamentação da sentença recorrida, mas, tão somente, reiteram, nesse momento processual, os argumentos expostos em sua contestação.

No mérito, refuta os argumentos recursais e pleiteia o desprovimento do apelo

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO (
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

RECURSAL).

Eminentes pares:

Preliminarmente, em suas contrarrazões,
a autora, ora apelada, aponta a
ausência de dialeticidade recursal da ré, ora apelante, eis que suas razões recursais não atacam especificamente a fundamentação da sentença recorrida, mas, tão somente, reiteram, nesse momento processual, os argumentos expostos em sua contestação.

Não assiste razão à autora, ora apelada.

Segundo o artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil, a apelação deverá revelar, apenas, “os fundamentos de fato e de direito” da irresignação recursal, in verbis:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.”

Assim, ainda que as razões recursais sejam genéricas e singelas, reiterando, na verdade, a tese de ação ou de defesa, tal fato, não impõe necessariamente a inadmissibilidade do recurso, sendo bastante que se evidencie o inconformismo com os fundamentos da sentença, como no caso dos autos.

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS COMO VIOLADOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 3. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO. REITERAÇÃO DA CONTESTAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA NO CASO CONCRETO. VERIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 514, II, DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 4. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. 5. IMÓVEL COM DESTINAÇÃO EXCLUSIVA PARA USO RESIDENCIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 6. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 7. AGRAVO IMPROVIDO.

(...).

3. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a mera reprodução da petição inicial ou da contestação nas razões de apelação não configura violação à dialeticidade recursal, desatendendo ao disposto no art. 514, II, do CPC/1973, quando estas bastarem à impugnação da sentença apelada (v.g. AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/4/2016, DJe 13/5/2016).

(...).

(AgInt no AREsp 1029449/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 01/09/2017)”

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

III) VOTO (MÉRITO).

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se a Juíza sentenciante, ao julgar procedente o pedido formulado na petição inicial desta Ação de Ressarcimento de Danos de nº 1000065-75.2019.8.11.0051, ajuizada por KARSTEN S.A. em face de

RIC COMÉRCIO ATACADISTA DE ALGODÃO LTDA – EPP., agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, sustenta que, como o furto da carga de algodão ocorreu no ano de 2016, ou seja, em data anterior ao seu processo de recuperação judicial, iniciado em 2018, a presente ação deve extinta sem resolução do mérito, uma vez que o crédito discutido nestes autos já se encontra submetido ao processo de sua recuperação judicial.

Não assiste razão à ré, ora apelante.

A um porque, embora insista que o crédito discutido nestes autos já se encontra submetido ao processo de sua recuperação judicial, extrai-se que tal tese não passa de mera alegação, haja vista que desprovida de qualquer força probatória.

E a dois porque, conquanto o furto da carga de algodão tenha ocorrido em data anterior ao deferimento do seu pedido de recuperação judicial, o processamento da presente ação não viola o princípio do
“non bis in idem”,
uma vez que se trata de processo de conhecimento no qual somente objetivava discutir a existência ou não do direito perseguido pela autora, ora apelada, cujo crédito apontado na exordial, por não ter sido impugnado pela ré, ora apelante, tornou-se incontroverso.

Não fosse suficiente, refutando de vez qualquer irresignação da ré, ora apelante, é pacífica a orientação jurisprudencial no sentido de que, em demandas como a presente que envolvem quantia ilíquida, cuja obrigação é proveniente de fato anterior ao deferimento do pedido de recuperação judicial, a ação de conhecimento prossegue perante o juízo na qual foi proposta, e, ao final, reconhecido o crédito, este deverá ser habilitado no quadro geral de credores da empresa em recuperação judicial.

A propósito, vejamos a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESISTÊNCIA DA AÇÃO EM RELAÇÃO A CORRÉU NÃO CITADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. PROCESSAMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO. ART. 6º, § 4º, DA LEI 11.101/2005. INDEFERIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A ausência de impugnação de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula 283 do STF.

2.
Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em demandas como a presente, que envolvem quantia ilíquida cuja obrigação advém de fato preexistente à data de deferimento do pedido de soerguimento, deve a ação de conhecimento prosseguir perante o juízo na qual foi proposta, após o que, com a determinação do valor devido, deverá o respectivo crédito ser habilitado no quadro geral de credores da empresa em recuperação judicial, nos termos do art. 6º, § 1º, combinado com o art. 49 da Lei 11.101/2005
. Precedentes.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 999.886/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 03/03/2020)” (Grifo nosso).

Nesse passo, tendo em conta que a autora, ora apelada, comprovou o fato
constitutivo do seu direito,
competia à ré, ora apelante, demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, o que não fez, conforme preceitua o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor

Nesse sentido, vejamos o precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”

Também, nenhuma razão assiste à ré, ora apelante, para que os juros de mora e a atualização do valor do ressarcimento incidam da data da sentença, eis que, tratando-se de relação contratual, os juros de mora incide a partir da citação, já a correção monetária, como pressupõe a recomposição do valor econômico da moeda, deve incidir da data do desembolso do valor pago pela autora, ora apelada.

Portanto, tendo em conta que a ré, ora apelante,
não
demonstrou qualquer desacerto na sentença recorrida, não há por onde acolher a súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e em observância ao disposto no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil majoro
a verba honorária arbitrada pela Juíza sentenciante para 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, o que considero suficiente para remunerar o trabalho desempenhado pelo advogado da autora, ora apelada, em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021